Tribunal: TJES
Processo: 5007455-89.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS); Consulta
Data de julgamento: 2022-05-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007455-89.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)
RECORRIDO: RUTH ROZA DE MORAES e outros
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR. PARTE AUTORA NECESSITA DE ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR, POR SER PORTADORA DE PATOLOGIAS COMO DIABETES, HIPERTENSÃO, ESQUIZOFRENIA E DOENÇA DE ALZHEIMER, E NÃO TER CONDIÇÕES DE LOCOMOÇÃO POR SE ENCONTRAR ACAMADA, CONFORME LAUDOS MÉDICOS JUNTADOS AOS AUTOS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARA QUE O ESTADO DO ESPÍRITO SANTO E O MUNICÍPIO DE VILA VELHA FORNEÇAM O ATENDIMENTO MÉDICO DOMICILIAR À AUTORA. RECURSO INTERPOSTO VISANDO A REFORMA DA SENTENÇA OU QUE SEJA DIRECIONADO O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO DE VILA VELHA.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A pretensão da autora encontra amparo no texto constitucional, por meio do dever comum e solidário, atribuído aos Entes Federativos, de assegurar aos seus cidadãos, indistintamente, os cuidados necessários e indispensáveis à saúde, de forma gratuita àqueles que não possuem recursos financeiros para satisfazê-los, com a finalidade de garantia à dignidade humana (CF/88, art. 196 c/c 198, I).
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA. DEVER DOS ENTES PÚBLICOS NO FORNECIMENTO DE PRESTAÇÕES ENVOLVENDO O DIREITO À SAÚDE (TEMA 793 STF).
NECESSIDADE COMPROVADA NOS AUTOS. DEMORA EXCESSIVA DIANTE DO QUADRO DA PACIENTE QUE JUSTIFICA E LEGITIMA A ATUAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO A FIM DE GARANTIR OS BENS JURÍDICOS TUTELADOS SEM OFENSA AO REGRAMENTO DO SUS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. SEM CUSTAS.

CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM R$500,00 (QUINHENTOS REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC/15,

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.